Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1743673 foi omisso, visto que não estipulou o termo inicial da correção monetária, requerendo que seja fixado "desde a data das referências iniciais das dívidas reconhecidas e não do reconhecimento administrativo."
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51587164). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “11. No entanto, acerca da correção monetária, a Declaração – SEE/SUGEP/DICAF/GEVOF/NUCAF, de 22/11/2022, referente a despesas de exercícios anteriores, não informa que a Parcela 56/2007 se trata de valor original. (...) 12. Inexiste, ainda, o reconhecimento administrativo da incidência de correção monetária sobre os valores descritos na Declaração – SEE/SUGEP/DICAF/GEVOF/NUCAF, de 22/11/2022, o que impede a aplicação do Art.191 do Código Civil quanto à eventual atualização monetária incidente desde a data de referência da parcela denominada 56/2007. 13. Cabimento condenação do réu ao pagamento da dívida denominada 56/2007, no valor de R$60,20, com correção monetária a partir de dezembro de 2022, em observância à data de reconhecimento da dívida. 14. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do Distrito Federal o pagamento de quantia de R$60,20, a título de dívidas de exercícios anteriores. Em relação à tal parcela, correção monetária pelo IPCA-E, desde 01/12/2022 até 08/12/2021. Juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação até a data de 08/12/2021. Incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, haja vista a data de início de vigência da EC 113/2021. Mantido os demais termos da sentença.” (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado, por conseguinte, que o montante de R$60,20 foi considerado atualizado monetariamente até a data do reconhecimento administrativo do débito, devendo ser corrigido a partir de dezembro de 2022.
6. Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.